Tribunal: TJSP
Processo: 0502483-13.2007.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2003 a 2006. Acolhimento de objeção de não executividade, Acerto. Débitos impugnados em ação declaratória. Procedência do pedido nesta formulado. Coisa julgada. Configuração. Impossibilidade de rediscutir a matéria. Sentença mantida. Recurso denegado.